Tribunal: TJES
Processo: 5005071-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005071-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: HUSSAYN CORREA DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005071-89.2021.8.08.0024

RECORREN
TE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO: HUSSAYN CORREA DA SILVA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por HUSSAYN CORREA DA SILVA em face de BANCO BRADESCARD S.A alegando que em 12/12/2020 foi realizada uma compra fraudulenta em seu cartão de crédito, assim, contestou a compra e efetuou o pagamento da fatura somente do valor devido, conforme orientado por preposto do requerido, porém, o saldo remanescente foi parcelado pelo requerido indevidamente.

Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido (ID n° 7324141) sustenta improcedência dos pedidos iniciais, na medida em que alega a inexistência do dever de indenizar pela ausência de ato ilícito, a inexistência de inversão do ônus da prova no caso em questão e inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega a inexistência de ato ilícito praticado e a inocorrência de danos morais.

O recorrido não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários.

A responsabilidade civil se resta caracterizada diante da falta de adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão, bem como o parcelamento automático sem a anuência do consumidor.

Ressalto ainda, a inércia e omissão do banco recorrente, uma vez que o recorrido, por diversas vezes, tentou solucionar o problema, como corretamente apontado pelo juízo
a quo
:

“Verifica-se que o requerente tentou solucionar o impasse por diversas vezes, conforme protocolos de atendimentos n° 040120212027, 16342468904 e 951934031024, contudo, o requerido se manteve inerte, não atendendo nenhuma solicitação realizada pelo requerente, demonstrando total descaso e desrespeito com o consumidor, de modo que a indenização pretendida se justifica.” [...]

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR
. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITA TAL PROCEDIMENTO, EM RAZÃO DA PARTE ACIONADA NÃO TER ACOSTADO AOS AUTOS O REFERIDO INSTRUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADO
S. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000560-55.2017.8.05.0174, em que figuram como apelante LUIZ AMORIM CONCEICAO e como apelada BANCO BRADESCO SA. (TJ-BA 80005605520178050174, Relator: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2019). (Grifei).

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos. Evidente é o transtorno suportado pela recorrente, o qual poderia ter sido rapidamente resolvido pela empresa ré e não o foi. Sendo assim, entendo que a situação vivida perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.